Tribunal: TJMT
Processo: 1023978-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023978-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), MARIA INES DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 558.748.359-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO), DEAN JAISON ECCHER - CPF: 003.576.879-73 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (AGRAVANTE), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — EFEITO SUSPENSIVO — GARANTIA DO JUÍZO POR CAUÇÃO — PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO — REQUISITOS PREENCHIDOS — DECISÃO MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC — inclusive a caução suficiente —, ainda que consista em bem móvel, desde que dotado de valor e liquidez presumíveis.

Ainda que o parecer técnico tenha sido produzido unilateralmente, há indicativo relevante de possível excesso de execução, a ser confirmado em instrução, o que justifica a medida cautelar para resguardar o resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1023978-35.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

AGRAVADO:

FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
., contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Thatiana dos Santos
, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000485-17.2025.8.11.0101, opostos por
FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS
, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, determinando a suspensão da execução promovida no processo de origem nº. 1000150-95.2025.8.11.0101.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida incorre em manifesta violação ao art. 919, §1º, do CPC, porquanto concedeu efeito suspensivo aos embargos sem que houvesse efetiva garantia do juízo, requisito indispensável para tanto.

Argumenta que a simples indicação de um bem móvel (trator de esteira Komatsu) não se confunde com caução idônea, penhora ou depósito judicial, tratando-se de ato unilateral sem qualquer força vinculante ou constritiva.

Acrescenta que a decisão se baseou em suposto laudo pericial unilateral, produzido fora do contraditório, no bojo da Ação Declaratória Conexa nº. 1000018-38.2025.8.11.0101, sem respaldo técnico ou validade para embasar o deferimento da medida.

Sustenta, ainda, que a metodologia de cálculo adotada pelo embargante, ora recorrido, é equivocada, por desconsiderar a capitalização da correção monetária conforme pactuada entre as partes contratantes, contrariando o princípio do
pacta sunt servanda
e desvirtuando a função econômica da correção monetária.

Defende que a conduta anterior do embargante, que efetuou o pagamento de diversas parcelas segundo o cálculo hoje contestado, demonstra sua concordância tácita com a forma de cálculo adotada, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Alega, ainda, a inexistência de risco de dano irreparável à parte agravada, ressaltando que o verdadeiro perigo de dano reside na agravante, credora do débito, que pode sofrer prejuízos diante do esvaziamento patrimonial do devedor.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução (Id. 300943852).

Preparo devidamente recolhido (Id. 301310861).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 24/07/2025, conforme decisão Id. 302134396.

O agravado, embora regularmente intimado, não apresentou contraminuta, consoante certificado no Id. 308382391.

Pedido de
destaque
formulado pela parte agravante no Id. 310129378, com fundamento no art. 937, VIII, do CPC e na Resolução TJMT/OE nº. 08, de 24 de julho de 2025
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial foi ajuizada por
ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
. em face de
FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS
e
MARIA INES DE MENDONÇA MEDEIROS
, com fundamento em contrato de compra e venda de imóveis e respectivo aditivo, em razão do inadimplemento parcial da parcela vencida em 24/08/2024.

Consta que do valor de R$1.184.465,91 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), houve pagamento da quantia de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), subsistindo um saldo devedor na ordem de R$184.465,91 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), que atualizado com a incidência da multa contratual de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e cláusula penal de 10% (dez por cento), a credora apurou o montante total de R$211.962,76 (duzentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), objeto da execução.

Infere-se que uma vez citada no feito executivo, foram opostos, tempestivamente, embargos à execução, em que o devedor alegou, entre outros pontos, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação declaratória conexa, na qual foi apresentado parecer técnico contábil indicando um saldo credor de R$330.702,97 (trezentos e trinta mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos) em seu favor.

Sustentou, ainda, a inexequibilidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; a aplicação da exceção do contrato não cumprido; e o adimplemento substancial da obrigação.

Apontou também o excesso de execução diante da cobrança cumulativa de multa, juros e cláusula penal, além de ter ofertado caução de bem móvel avaliado em valor superior ao débito.

Esses fundamentos levaram o juízo de origem a entender presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, motivo pelo qual deferiu o efeito suspensivo à execução.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“(...) No caso dos autos,
entendo que o primeiro requisito se encontra presente, vez que houve requerimento expresso pela embargante pela concessão do efeito suspensivo.

Os requisitos da tutela provisória, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar) também restaram demonstrados, bem como houve garantia do juízo.

Verifica-se que a parte,
além de alegar o excesso a execução, trouxe laudo pericial constante da ação declaratória de inexigibilidade de débito

(Id. 194822171 – pág. 71/74, o qual, ainda que de forma unilateral, poderá ser confirmado ou não durante a instrução processual, afirma a existência de valor pago a maior pelo embargante no montante de R$ 330.702,97 (trezentos e trinta mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos)
.

Frisa-se que, embora este Juízo tenha indeferido a tutela de urgência vindicada na ação declaratória com base no princípio do contraditório,
verifica-se que naquele momento não havia o risco de constrição judicial como há agora.

Ademais, conforme fundamentado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da tutela vindicada na ação declaratória de inexigibilidade de débito, eventual inconformismo com a execução posteriormente ajuizada deve ser manifestado por meio da impugnação cabível, providência que, neste momento, foi devidamente adotada pela parte embargante.

Desse modo,
verifica-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, caso seja realmente confirmado o pagamento feito a maior alegado.

Ademais,
garantido o juízo por meio de caução suficiente, não haverá prejuízo ao embargado
. É cediço que a execução se promove no interesse do credor, entretanto estando demonstradas todas as condições indicadas no art. 919, §1º do CPC, deve ser deferida a sua suspensão
.

Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA - GARANTIA AO JUÍZO OFERTADA – ART. 919, §1º, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1- Não há ofensa à dialeticidade, pois o recurso é suficiente a se concluir pela intenção lógico-sistemática de reforma da decisão agravada, com consequente indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. 2- A matéria referente à ideal avaliação do imóvel dado em caução está umbilicalmente ligada ao deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, de modo que, como matéria de defesa, não é suficiente para que configure supressão. 3- "O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes.” (REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020). 4- Ausente a demonstração de repasse do valor executado, e ante a conclusão em perícia de possível excesso de execução, possível o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, que vieram acompanhados de caução. 5- Considerando as razões dos embargos à execução, prudente a manutenção da suspensão da execução, e, em persistindo a acusação de não ideal valoração dos imóveis dados em caução, sugere-se a realização de uma perícia imparcial judicial. (N.U 1018188-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo. (N.U 1000851-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Diante do exposto,
DEFIRO
o efeito suspensivo aos presentes embargos e DETERMINO a suspensão da execução de n° 1000150-95.2025.8.11.0101 e, consequentemente, quaisquer atos constritivos provenientes desta.

3. Apense-se aos autos n. 1000150-95.2025.8.11.0101.

4. Analisando os presentes autos, verifico a existência de conexão probatória com o processo de n° 1000018-38.2025.8.11.0101, vez que este tem por objeto a inexigibilidade do débito executado.

Assim, visando à busca da verdade real e a economia na análise probatória, e principalmente o evidente risco de decisões conflitantes, entendo prudente reconhecer a conexão deste processo ao processo de n° 1000018-38.2025.8.11.0101, vez que a prova produzida em um processo, diante da identidade de matéria de mérito, poderá ser aproveitada no outro processo. (...)”
– Id. 194926215 dos autos de origem (Grifos nossos)

Assim, cabe a esta Câmara verificar se, diante das circunstâncias probatórias dos autos, estão presentes cumulativamente os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quais sejam: requerimento expresso, relevância da argumentação, risco de dano grave de difícil reparação e garantia do juízo.

O art. 919, §1º, do CPC dispõe de forma expressa:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”

No tocante à demonstração da probabilidade do direito invocada nos embargos à execução, a análise perfunctória do laudo contábil elaborado pelo técnico Guilherme Gustavo da Costa Dos Santos (CRC/PR 063918-O5) revela que o documento, ainda que produzido unilateralmente, foi subscrito por profissional habilitado, com uso de metodologia estatística e financeira adequada, utilizando-se da Calculadora do Banco Central como instrumento de atualização monetária, com base na cláusula contratual de reajuste pelo índice IPCA.

De forma minuciosa, o laudo discrimina o valor de cada parcela contratual, as respectivas correções, os valores pagos e as diferenças apuradas, culminando na indicação de um valor pago a maior de R$330.702,97 (trezentos e trinta mil, setecentos e dois reais e noventa e sete centavos), o que reforça, ao menos neste momento de cognição sumária, a plausibilidade do alegado
excesso de execução
.

Tal constatação reforça a necessidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos, diante da iminência de atos expropriatórios, os quais, se praticados, poderiam gerar prejuízos de difícil reparação, especialmente se confirmada, ao final, a inexigibilidade parcial da dívida.

Ressalte-se, todavia, que a consistência técnica do referido laudo, embora apta a sustentar a medida cautelar deferida, deverá ser melhor sopesada em sede de instrução, com a devida oitiva da parte contrária e eventual realização de perícia judicial, conforme assegura o princípio do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, a controvérsia central recai sobre a
garantia do juízo
, pois a exequente agravante sustenta que a mera indicação de bem móvel, qual seja, um trator de esteira, não se confunde com caução idônea ou com ato constritivo efetivo.

Contudo, a decisão agravada expressamente reconheceu a existência de
caução suficiente
, entendendo que o bem ofertado possui aptidão para assegurar, ao menos em juízo inicial, a satisfação da execução, de modo a preservar a utilidade do processo.

Ressalte-se que conforme consta da NF acostada na origem (Id. 194822167), referido maquinário – Trator de Esteira da marca Komatsu, modelo D 50P-15C, ano 1986, cor amarela, possui valor de mercado de
R$360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais), não havendo qualquer indício de que o mesmo esteja alienado ou gravado com penhor de qualquer grau que seja. Além disso, referido valor, aparentemente, encontra-se consentâneo à média do mercado, o que é confirmado por maio dos anúncios acostados nos Ids. 194822165 e 194822166.

Aliás, cumpre registrar que o legislador ordinário não engessou o sistema ao tratar das garantias exigidas para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. A redação do art. 919, §1º, do CPC, ao empregar a conjunção disjuntiva ‘ou’ entre as modalidades ‘penhora, depósito ou caução suficientes’, evidencia a existência de um leque de alternativas legítimas para a satisfação do juízo, não havendo obrigatoriedade de penhora stricto sensu. Assim, a caução apresentada – ainda que representada por bem móvel de valor relevante e liquidez presumida – deve ser considerada, nos moldes da legislação processual vigente, apta a garantir a execução, desde que suficiente e idônea para assegurar a satisfação da obrigação.

Não bastasse, esclarece-se, quanto à alegação da parte agravante de que não teria havido determinação judicial de ‘tomar em termo’ a caução ofertada, que tal providência formal, ainda que não tenha sido expressamente determinada na decisão agravada, não obsta a concessão do efeito suspensivo, sobretudo diante da constatação de que o bem caucionado revela-se, em cognição sumária,
idôneo e proporcional ao valor executado
. O termo da caução pode ser expedido e regularizado em momento posterior, conforme facultado ao juízo originário, sem que isso comprometa a efetividade da medida suspensiva já adotada, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, este Tribunal tem reiteradamente decidido pela
suficiência de caução prestada em bens
que, ainda que sujeitos a ulterior avaliação judicial, demonstram efetiva vinculação patrimonial e segurança ao processo executivo, a fim de evitar formalismo excessivo que inviabilize o direito de defesa.

Cita-se precedente desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES
– POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15).
Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.
”
(TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

No que tange ao perigo de dano, a magistrada de origem reconheceu a
existência de risco de constrição patrimonial imediata
, que poderia comprometer bens do embargante agravado em montante possivelmente superior ao devido, circunstância que afeta diretamente o resultado útil da demanda.

A tese da exequente agravante, de que o verdadeiro perigo reside no credor diante do esvaziamento patrimonial do devedor, não encontra suporte no contexto probatório, pois a concessão do efeito suspensivo foi condicionada à caução, de modo a mitigar eventual prejuízo do exequente.

Sob a ótica constitucional, relembra-se que a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF) impõe interpretação que harmonize a efetividade da execução com a necessidade de assegurar equilíbrio processual e preservação da utilidade do julgamento.

Assim, a decisão agravada buscou compatibilizar os interesses em jogo, evitando constrição precipitada enquanto há indícios de excesso de execução.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC
- CEDÚLA DE CRÉDITO RURAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA -
EXECUÇÃO GARANTIDA PELO BEM OBJETO DA HIPOTECA – REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADA
- DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC
. Encontrando-se o contrato executado gravado de hipoteca em favor do exequente, cujo bem é suficiente para garantir a execução e evidenciada probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados, bem como o flagrante risco de dano decorrente da iminência de atos expropriatórios, a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe. Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010844-72.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –

DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – OFERTA DE BENS IMÓVEIS – REQUISITOS PRESENTES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).
Presentes tais requisitos, impõe-se a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10152308220238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025